Tribunal: TJBA
Processo: 0002088-91.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002088-91.2011.8.05.0072

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DO NASCIMENTO TEIXEIRA

Advogado(s): ALTAMIRA MUNIZ DA SILVA, JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A CARGO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO FATO EM 1997. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 5 ANOS PARA AJUIZAR A AÇÃO, EM 2011, DEVE SER DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.
De início, saliente-se que, a matéria relativa à prescrição é de ordem pública, sendo prejudicial de mérito, ou seja, sua análise antecede o exame do mérito e, caso seja acolhida, o julgador sequer aprecia os pedidos meritórios, exatamente como aconteceu no caso em questão.
Examinados os autos, constata-se que a autora/apelante ajuizou a presente ação ordinária, objetivando a sua reintegração aos quadros da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas e o pagamento dos salários retroativos desde a data da sua exclusão em 1997, bem como requereu pagamento de indenização por danos morais.
A demandante, inconformada com a sua exoneração, ajuizou a presente ação ordinária somente em 12/12/2011, sendo que teve conhecimento inequívoco do ato de sua exclusão em janeiro de 1997 (ID 60745370) tendo, inclusive, confessado essa informação em sua exordial.
O prazo prescricional para pleitear qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, consoante previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma específica, não sendo aplicável, nesses casos o Código Civil.
Portanto, a apelante teria cinco anos para propor a ação de reintegração contra o Município de Cruz das Almas, a partir do momento em que foi exonerada, conforme firme jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público, ainda que se trate de ato nulo, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1º, do Decreto 20.910/1932.
Como o pedido da autora foi concernente à anulação do ato de sua exoneração, datado de 1997, e à sua reintegração, sendo a demanda proposta somente em 12/12/2011, tem-se pela ocorrência da prescrição do fundo de direito em janeiro/2002.
RECURSO IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0002088-91.2011.8.05.0072
, em que figuram, como apelantes
MARLI DO NASCIMENTO TEXEIRA
e como apelado o
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA